Tribunal: TJSP
Processo: 2020042-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Agravo de Instrumento – Insurgência contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que deferiu bloqueio dos ativos financeiros da devedora – Princípio da menor onerosidade deve ser analisado em conjunto como princípio da efetividade da execução – Anotado no curso dos autos a situação financeira agravada pela qual passa a Executada – Santa Casa – Entidade filantrópica – Possibilidade de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Insurgência contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que deferiu bloqueio dos ativos financeiros da devedora – Princípio da menor onerosidade deve ser analisado em conjunto como princípio da efetividade da execução – Anotado no curso dos autos a situação financeira agravada pela qual passa a Executada – Santa Casa – Entidade filantrópica – Possibilidade de penhora dos créditos pertencentes à Executada junto à Cabesp, em vez do bloqueio de seus ativos financeiros – Penhora dos créditos que se equipara a dinheiro – Decisão reformada – Recurso provido, com observação.